Tribunal: TJBA
Processo: 8058222-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058222-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIVANDA ROSA ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA.
ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE REATIVAÇÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por microempresa contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, a qual visava a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. A agravante alega que a negativação é decorrente de cobranças relacionadas a contrato de plano de saúde cuja reativação havia sido determinada judicialmente em processo anterior, mas não foi cumprida pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano; (ii) apurar a legitimidade da negativação da microempresa em decorrência de suposto descumprimento contratual imputado à ré, após desobediência a ordem judicial de reativação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos estes evidenciados no caso concreto.

A existência de decisão judicial anterior determinando a reativação do contrato de plano de saúde, não cumprida pela agravada, confere plausibilidade jurídica à tese de que as cobranças e, por conseguinte, a negativação são indevidas.

A negativação do nome da agravante, microempresa atuante no ramo de materiais de construção, compromete sua imagem comercial e a impede de obter crédito junto a fornecedores, afetando a continuidade das atividades empresariais e sua função social (CF/1988, art. 170, III; CC, art. 421).

A hipossuficiência técnica e informacional da microempresa em relação à operadora do plano de saúde autoriza a aplicação do art. 6º, incisos VI e VIII, do CDC, impondo à ré o ônus de comprovar a legalidade da cobrança e da negativação.

A jurisprudência do STJ admite a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes quando demonstrada a verossimilhança da alegação de cobrança indevida.

A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação autoriza nova inscrição da agravante, o que afasta prejuízo à agravada e reforça a adequação da tutela provisória deferida.

A imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial encontra respaldo nos arts. 84, §3º, do CDC e 497 do CPC, sendo proporcional e adequada ao fim de garantir a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, III; CC, art. 421; CPC, arts. 300, 497 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, incisos VI e VIII, e 84, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2021027, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2022; TJ-BA, AI nº 8000195-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 09.07.2024; TJ-BA, AI nº 8029280-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.